Tribunal: CARF
Processo: 10983.735920/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.735920/2021-12
RESOLUÇÃO
3401-003.025 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por QUIMIPA IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA. em face do Acórdão no 109-015.019 – 11a TURMA/DRJ09, assim ementado:

Fl. 4853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.025 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.735920/2021-12
2
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2019
RESPONSABILIDADE OBJETIVA A responsabilidade por infrações tributárias
e aduaneiras tem caráter objetivo, qual seja, que independem da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos
efeitos do ato, insculpido no artigo 136
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME DA PESSOA JURÍDICA.
No caso de a importação ser materialmente destinada a terceiro, fato
ocultado à fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação
falsa na Declaração de Importação, configura-se a infração de cessão de
nome da pessoa jurídica para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários, punível com a multa de 10% (dez por cento)
do valor da operação acobertada. (art. 33 da Lei n.° 11.488/2007).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Na origem, tem-se Auto de Infração lavrado para exigir a multa por cessão de nome
para realização de operações de comércio exterior, com fundamento no art. 33 da Lei no
11.488/2007, no valor total de R$ 932.621,52.

A DRJ baseou-se na conclusão da fiscalização de que houve uma operação simulada
para ocultar o sujeito passivo no Comércio Exterior, com base nas seguintes considerações:

 Fluxo Operacional Simulado: A QUIMIPA atuou como importadora
formal, registrando as Declarações de Importação (DIs) por conta
própria, mas as mercadorias eram materialmente destinadas a
terceiros, sendo imediatamente revendidas para empresas
intermediárias (DLB, VENEZA, GRANBRASIL) que, por sua vez,
repassavam as cargas para as reais beneficiárias e/ou adquirentes
(VINIARTEFATOS, PANIMEX COMERCIAL, PANIMEX INDÚSTRIA e
BASILE);
 Vínculo Societário: Foi comprovada a existência de um grupo
econômico (Panimex) com identidade de sócio majoritário (Sr.
IGNÁCIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ) e administração
comum entre a exportadora chilena (PANIMEX QUIMICA), a
importadora (QUIMIPA) e as beneficiárias finais;
Fl. 4854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.025 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.735920/2021-12
3
 Falta de Substância das Intermediárias: As empresas intermediárias
(DLB, VENEZA, GRANBRASIL) apresentavam inconsistências graves,
como baixo capital social em comparação com o volume de
operações, ausência de empregados registrados e falta de histórico
de entrega de declarações e escrituração contábil, indicando a falta
de capacidade operacional e o uso como meros elos de passagem;

O Recurso Voluntário, por sua vez, trabalha com as seguintes premissas:


Capacidade Operacional Própria: A empresa possui estrutura física,
alto volume de operações (931 DIs, R$ 491 milhões em
faturamento) e expertise, o que afasta a alegação de ser uma
"empresa de fachada";

Dinâmica Comercial Legítima: A revenda imediata dos produtos (as
chamadas "notas casadas") é uma dinâmica comercial e logística
legítima, e não prova de fraude. A empresa assumiu os riscos
comerciais, tributários e cambiais da importação;

Ônus da Prova do Fisco: A autoridade fiscal não se desincumbiu do
ônus de provar a interposição fraudulenta, baseando-se em meras
ilações;

Jurisprudência: Cita precedentes do CARF e do TRF da 4a Região que
rechaçam a ilação fiscal baseada apenas na proximidade de datas
entre a nota fiscal de entrada e saída.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator.

Estendi-me no relatório para demonstrar que o presente processo possui estreita
vinculação com o processo principal no qual foi originalmente lançado o auto de infração que
serviu de base para a constituição do crédito tributário aqui impugnado, razão pela qual se revela
necessário aguardar a análise de mérito daquele processo principal, a fim de se evitar decisões
conflitantes ou incongruentes.
Fl. 4855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.025 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.735920/2021-12
4

Dessa forma, converto o julgamento em diligência para que se aguarde o
julgamento do processo no 10283-723.754/2021-07.

É o voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 4856
DF CARF MF
Original